Tribunal: STF
Processo: RHC 213290
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Lázaro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 709.767/SC (eventos 19 e 20).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 6, fls. 4-18).



     Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina transitado em julgado; é, portanto, substitutivo de revisão criminal. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, haja vista a ausência de análise, pela Instância a quo, das teses objeto deste writ, circunstância que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de prova de autoria delitiva. Aponta indevida a valoração negativa da conduta social. Argumenta falta de fundamentação idônea para o acréscimo de 3/8 na terceira fase do crime de roubo, porquanto lastreado somente no número de majorantes. Requer, em medida liminar, a revogação do decreto prisional até o julgamento final do presente recurso, sem prejuízo de imposição de medida cautelar. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente e, sucessivamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância ou redimensionamento da pena (evento 22).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a matéria ventilada nesta sede recursal pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual). 



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 709.767/SC a Corte Superior consignou que ‘não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, porquanto, pela leitura do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, verifica-se que as teses trazidas neste remédio constitucional não foram previamente apreciadas, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância”. 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora